Tribunal: TJDFT
Processo: 0001942-10.2019.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
Estupro. Roubo. Provas. Palavra da vítima. Circunstâncias do crime. Arma branca.
1 - Nos crimes sexuais e patrimoniais, geralmente praticados às ocultas e sem a presença de testemunhas, são de especial relevância as declarações da vítima, máxime se coerentes com as demais provas, em especial, a confissão do réu, na delegacia, ainda que parcial.
2 – Não reconhecida na sentença a causa de aumento do emprego de arma branca no roubo, mas por ser conduta mais reprovável do que a subtração por meio de ameaça verbal, justifica-se a valoração negativa das circunstâncias do crime.
3 – Mantém-se a valoração desfavorável das circunstâncias do crime se o estupro foi cometido com a utilização de faca, o que reduz a capacidade de resistência da vítima e torna a conduta mais grave.
4 – Apelação não provida.